Tribunal: TJMT
Processo: 1032112-51.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032112-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LASARO DAMAS DE OLIVEIRA - CPF: 288.380.681-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDIÇÕES DE SAÚDE E SENILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXTREMA DEBILIDADE E DE FALTA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por apenado condenado pelo crime de estupro de vulnerável, em regime fechado, com pena total de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em que se postula a concessão de prisão domiciliar humanitária. A defesa sustenta idade avançada (75 anos), múltiplas comorbidades e insuficiência do sistema prisional para atendimento médico adequado, além de superlotação carcerária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i)
definir se a condição de saúde do agravante justifica, de forma excepcional, a concessão da prisão domiciliar mesmo em regime fechado;
(ii)
estabelecer se a idade avançada, por si só, autoriza a medida humanitária;
(iii)
verificar se a superlotação prisional constitui fundamento idôneo à substituição do regime por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a concessão excepcional de prisão domiciliar a apenados em regime fechado, desde que comprovada debilidade extrema por doença grave e inviabilidade do tratamento no sistema penitenciário, requisitos não atendidos no caso.

4.

Os laudos médicos apresentados são antigos ou indicam enfermidades classificadas como leves, sem elementos que revelem risco à integridade física ou incompatibilidade com o cumprimento da pena.

5.

A realização recente de exames e a existência de atendimento médico presencial e por telemedicina na unidade prisional demonstram que o agravante vem recebendo acompanhamento médico adequado.

6.

A idade avançada, isoladamente, não autoriza a concessão de prisão domiciliar, notadamente quando inexiste demonstração de vulnerabilidade que inviabilize a permanência no estabelecimento prisional, especialmente diante da constatação de que o agravante desempenha atividade laboral intramuros.

7.

A superlotação prisional, embora mencionada nas razões recursais, não foi objeto de análise pelo juízo da execução, impedindo sua apreciação originária nesta instância, sob pena de supressão de instância.

Ainda que fosse possível sua apreciação, o argumento da superlotação, por si só, não legitima a concessão de prisão domiciliar, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, devendo a questão ser enfrentada por meio de medidas estruturais e administrativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado exige prova inequívoca de extrema debilidade física e de ausência de tratamento adequado no sistema prisional. 2. A existência de comorbidades leves e controláveis, aliada à prestação regular de assistência médica, não autoriza a medida excepcional. 3. A senilidade não justifica, por si só, a prisão domiciliar, devendo estar acompanhada de vulnerabilidade específica e comprovada. 4. A superlotação carcerária não autoriza automaticamente a substituição da pena por prisão domiciliar, devendo ser enfrentada por medidas proporcionais e progressivas.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP, arts. 117, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 599.642/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, HC 483.963/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.03.2019, DJe 10.04.2019; STJ, AgRg no HC 660.782/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.05.2021, DJe 27.05.2021; STJ, HC 612.311/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.10.2020, DJe 19.10.2020; TJMT, AEP 1025189-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16.04.2024, Segunda Câmara Criminal, DJe 19.04.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

LÁSARO DAMAS DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
LÁSARO DAMAS DE OLIVEIRA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000281-85.2024.8.11.0037, na qual ressaiu
indeferido
o pedido de concessão de
prisão domiciliar
humanitária.

Em suas razões recursais de ID 315321869 - Págs. 140 e ss., o agravante pleiteia a reforma da decisão, com o objetivo de que lhe seja
concedida a prisão domiciliar de natureza humanitária
, sob o argumento de que preenche os requisitos legais para a medida, destacando, para tanto, sua senilidade, a condição de portador de múltiplas e graves comorbidades, a ausência na unidade prisional de estrutura adequada para o tratamento das enfermidades que o acometem, bem como a superlotação do sistema prisional, circunstâncias que, em seu conjunto, atraem a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana.

Em contrarrazões vistas no ID 315321869 - Págs. 160 e ss., o Ministério Público rebate as arguições do reeducando e requer seja negado provimento ao recurso.

Em juízo de retratação encartado no ID 315321869 - Pág. 182, o magistrado
a quo

manteve
a decisão agravada por seus próprios fundamentos, consignando que o novo laudo médico juntado pela defesa, embora atual, classifica as patologias como de grau "leve", não sendo apto a alterar a situação fática.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 322052394, igualmente opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se da prova constante dos autos eletrônicos que o agravante
LÁZARO DAMAS DE OLIVEIRA
cumpre pena privativa de liberdade de
9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão
, atualmente em regime
fechado
, em decorrência de uma
única condenação
proferida nos autos da ação penal nº 0003393-87.2010.8.11.0037 (1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste), na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto
no art. 217-A,
caput
, do Código Penal
(estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, por três vezes), cujo trânsito em julgado se materializou em 26/06/2023.

Dessume-se dos autos, outrossim, que, por meio da petição de ID 315321869 - Pág. 100 e ss., o agravante postulou a
prisão domiciliar humanitária
, com destaque ao grave e debilitado estado de saúde, porquanto diagnosticado com
esofagite grau B de Los Angeles, hernia de hiato, gastrite antral enantematica leve, úlcera duodenal sakita A1
, comorbidades estas que requerem o uso de medicação contínua.

Em consonância com a manifestação ministerial (ID 315321869 - Pág. 126), a autoridade judiciária
indeferiu
o pedido defensivo, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“A concessão de benefícios na execução penal
deve observar rigorosamente os requisitos estabelecidos em lei
. No caso em tela, a defesa não logrou demonstrar a imprescindibilidade da prisão domiciliar, tampouco a impossibilidade de o apenado receber tratamento adequado na unidade prisional.

Ainda que se alegue a necessidade de tratamentos específicos, não foram apresentados documentos médicos atuais e conclusivos que demonstrem a urgência e a imprescindibilidade da medida
, bem como a impossibilidade de o apenado receber o tratamento necessário no sistema prisional.

Os documentos apresentados pelo requerente são datados de 2004 e 2016.

Ademais, a
unidade prisional dispõe de atendimento médico
, além de disponibilidade para escoltas visando eventuais consultas, o que garante a assistência à saúde do apenado.

Por fim, a mera alegação de idade avançada não autoriza a concessão da prisão domiciliar, já que o art. 117, inciso I, da Lei de Execução Penal,
dispõe que somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 anos, o que não é o caso dos autos, uma vez que o apenado cumpre pena em regime fechado, e não restou demonstrado que o seu estado de saúde seja incompatível com o cumprimento da pena em regime fechado.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa”
(sic – ID

315321869 - Pág. 133) – Destaquei.

Consoante relatado, a defesa almeja a reforma da decisão, a fim de que seja concedida a
prisão domiciliar ao ora agravante
, em razão das suas comorbidades, da falta de estrutura da unidade prisional para realização do tratamento médico, da superlotação e da sua senilidade, uma vez que conta com 75 anos.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em
regime prisional mais gravoso
, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Nesse sentido:

“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de
doença grave
que acomete o reeducando, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que,
não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício
, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada
por motivo da moléstia e da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Partindo de tais premissas e volvendo-se ao caso concreto, conquanto o recorrente esteja acometido com doenças gástrica e esofágicas,
não ressai induvidoso que seu estado de saúde é extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe está garantindo o tratamento adequado
.

Conforme ressaltado na decisão impugnada, a defesa colacionou, juntamente com o primeiro pedido de prisão domiciliar, laudos médicos datados de 2004 e 2016, os quais, embora indicassem histórico de patologias gástricas, não possuíam a contemporaneidade necessária para demonstrar a extrema debilidade exigida pela jurisprudência para a flexibilização da regra legal.

Posteriormente ao indeferimento, a defesa apresentou
novo laudo de endoscopia
, realizado em
28 de agosto de 2025
, cuja conclusão médica indicou
“candidíase esofágica distal
leve
; esofagite erosiva distal
leve
; gastrite endoscópica erosiva
leve
de antro”
(
sic
), diagnósticos que se
distanciam
sobremaneira do conceito de
“extrema debilidade por motivo de doença grave”,
requisito que autorizaria, em caráter excepcionalíssimo, a concessão do benefício a apenado em regime fechado.

Somado a isso, não se vislumbra, por meio de provas incontestes, a impossibilidade de o Estado fornecer o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Ao contrário, a própria realização do exame de endoscopia em 28 de agosto de 2025 evidencia que o sistema penitenciário tem viabilizado o acesso do agravante a cuidados médicos especializados, mediante escolta, quando necessário, inexistindo, nos autos, qualquer elemento probatório que indique negativa de atendimento ou omissão estatal na prestação da assistência à saúde devida.

Aliás, a representante do Ministério Público expôs a realidade da unidade prisional em que o recorrente se encontra e, nesse viés, salientou a
possibilidade de deslocamento de reeducandos para unidade de saúde
, com escolta, se necessário, bem como a
existência de atendimento médico presencial no local
, semanalmente, ou, diariamente, por meio da telemedicina.

À guisa de contextualização, transcrevo breve excerto das contrarrazões recursais, in verbis:

“(...) Outrossim, os acompanhamentos que ele necessita podem ser viabilizados por outros meios, notadamente de forma remota, ou, em havendo necessidade de se submeter a avaliação pessoal, nada impedirá que seja escoltada para tal fim.

Desde que assumiu este órgão ministerial, esta Promotora de Justiça tem realizado as visitas mensais na unidade e pode constatar que são realizadas diariamente consultas médicas on line (telemedicina) com médicos especialistas, além de a unidade contar com atendimento médico presencial semanal e atendimento de enfermagem diário. Logo, havendo necessidade de solicitar/agendar o atendimento ao Apenado.

A Defesa não juntou ao pedido nenhum pedido ou solicitação de atendimento de saúde que tenha sido negado ou não realizado pela unidade prisional”
(
sic
– ID 315321869 - Pág. 163).

Destarte, o caso concreto subsome-se à jurisprudência do STJ firmada no sentido de que
(...)
Sem prova de atual condição clínica debilitada, de falta de assistência à saúde no cárcere
ou de contexto de disseminação do novo coronavírus
no lugar onde o apenado do regime fechado cumpre pena, não se verifica situação concreta que justifique a excepcionalidade da prisão domiciliar, por motivo de saúde”.
(AgRg no HC n. 660.782/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 27/5/2021.)

Noutro viés, no tocante à
senilidade do recorrente
, ainda que o art. 117, inciso I, da Lei de Execução Penal disponha que a prisão domiciliar se destina aos indivíduos que cumprem pena em regime aberto, o ordenamento jurídico também admitiu a possibilidade de sua extensão àqueles que se encontrem em cumprimento de reprimenda, desde que
subsistam circunstâncias concretas e aptas para recomendar a medida
.

Ilustrativamente:

“1. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, a
prisão domiciliar ao condenado maior de 70 anos
ou acometido de doença grave
somente é admitida durante o regime aberto.
Entretanto
,
a melhor exegese
, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais,
permite inferir a

viabilidade da medida em qualquer momento do cumprimento da pena, desde que a realidade concreta assim o recomende
”
(HC n. 612.311/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020.) – Destaquei.

No mesmo sentido, este TJMT dispõe que
“Em que pese o artigo 117 da LEP preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas em substituição ao regime aberto, a jurisprudência vem admitindo também a concessão do benefício a apenados em regimes mais gravosos, desde que demonstrada a necessidade. Precedente do STJ”

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1025189-77.2023 .8.11.0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024)

No caso concreto, embora o recorrente tenha 75 (setenta e cinco) anos de idade, a defesa não demonstrou a existência de condição específica de vulnerabilidade que inviabilize sua permanência no estabelecimento prisional, tampouco comprovou omissão estatal quanto à assistência devida no local de custódia. Ao contrário, conforme se verifica da petição de ID 315321869 – p. 142, o recorrente exerce atividade laboral na Associação do Projeto Segunda Chance, o que revela preservação de sua vitalidade e capacidade funcional, apesar da idade avançada.

Ademais, o reeducando foi condenado pela prática de crime hediondo (estupro de vulnerável, cometido contra três vítimas), tendo cumprido apenas 8% da pena imposta, percentual ínfimo e ainda distante do mínimo necessário ao cumprimento das finalidades preventiva, retributiva e ressocializadora da sanção penal.

No que se refere à matéria, o ordenamento jurídico estabelece que a idade avançada, por si só, não justifica a concessão da prisão domiciliar, especialmente quando não há comprovação de vulnerabilidade concreta e as condições pessoais do apenado não se mostram incompatíveis com o cumprimento da pena em estabelecimento prisional.

Nesse sentido:

“(...) 2.
A idade avançada e as doenças apresentadas pelo agravante não autorizam a concessão automática da prisão domiciliar,

devendo ser levado em consideração diversos aspectos relacionados ao apenado, à pena, à situação de risco e às medidas tomadas pelo poder público
”
. (STJ - AgRg no HC n. 800.902/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Em arremate, no que tange à
superlotação carcerária
, denota-se que a temática
não foi apreciada
pelo d. Juízo da Execução, de modo que eventual incursão ensejaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nada obstante, ressalta-se que tal argumento
não ampara a pretensão defensiva
, pois
“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE n. 641.320/RS e refletida na Súmula Vinculante n. 56, estabelece que a
superlotação

carcerária deve ser enfrentada com adoção de medidas progressivas e proporcionais, não autorizando, por si só, a substituição da pena por prisão domiciliar
”
(STJ - AgRg no HC n. 912.374/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) – Destaquei.

No caso concreto, a Promotora de Justiça salientou a adoção de providências com o intuito de melhor tal questão fática, mencionado que
“
quanto à capacidade de
presos excedida
mencionada nas razões do recurso interposto, cumpre mencionar que esta subscritora já instaurou
Procedimento Administrativo – SIMP nº 001740- 013/2025, a fim de sanar as diversas irregularidades presentes da unidade penitenciária de Primavera do Leste/MT, dentre elas, a superlotação
”
(
sic
– ID 315321869 - Pág. 165) – Destaquei.

Com efeito, trata-se de matéria que deve ser, primeiramente, apreciada no âmbito do juízo de origem, especialmente diante da informação de que há procedimento instaurado visando à resolução da demanda.

Mantêm-se
, portanto, os termos da decisão impugnada, uma vez ausentes os requisitos cumulativos de extrema debilidade do apenado e de incapacidade estatal de prover a devida assistência à saúde no estabelecimento prisional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por

LÁSARO DAMAS DE OLIVEIRA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT no PEP n. 2000281-85.2024.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025